Tribunal: CARF
Processo: 10872.720223/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720223/2015-76
RESOLUÇÃO
2001-000.236 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATRICIA DE GARRIGA PEDROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos, por unanimidade de
votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ, abaixo transcrito:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.236 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720223/2015-76
2
“Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 07/01/2016 (fls. 220 a
230), contra o Auto de Infração de fls. 207 a 214, acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls.
202 a 206, que apurou crédito tributário no montante de R$ 221.498,10, distribuído da seguinte
forma:
- imposto suplementar (2904)...........................R$ 161.742,79
- juros de mora (calculado até 11/2015)...........R$ 59.755,31
- multa proporcional..........................................R$ 0,00
- total.................................................................R$ 221.498,10
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 208), o procedimento apurou a
infração de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em reais, relativa aos seguintes fatos geradores e valores:

Ação Fiscal
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 202 a 206 e documentos carreados aos
autos, a fiscalização teve gênese na verificação de rendimentos sujeitos a Ganho de Capital obtidos
na alienação de ações da Clínica Médico-Cirúrgica Botafogo S/A, ocorrida em 01/02/2011.
O sujeito passivo impetrou Mandado de Segurança, objeto do Processo
000425898.2011.4.02.5101, na 8a . Vara Federal da Seção Judiciária/RJ, pleiteando a segurança para
que não fosse compelido a pagar Imposto de Renda sobre essa operação, argumentando direito
adquirido à isenção em relação à venda das ações, invocando a alínea "d” do art. 4o . do Decreto-Lei
no 1.510/1976.1
Essas ações foram originalmente adquiridas pelo pai do sujeito passivo, FERNANDO PEDROSA
FILHO, CPF 029.916.757-72, entre 25/04/1972 e 28/04/1983, totalizando 480.965.987 ações
ordinárias nominativas da Clínica Médico-Cirúrgica Botafogo S/A, já considerando as bonificações.
Em 30/04/1987 houve o grupamento de ações com a exclusão dos três últimos dígitos e outros
eventos, totalizando 527.680 ações em 2006.
Com o falecimento de FERNANDO PEDROSA FILHO em 07/12/2006, foi aberta a sucessão, sendo
homologada a partilha em 29/04/2010 com formal datado de 10/11/2010. Coube ao sujeito passivo,
além de outros bens, 20% (vinte por cento) das 527.680 ações que o de cujos possuía à época, que
corresponde a 105.536 ações da Clínica MédicoCirúrgica Botafogo S/A.
Em 01/02/2011, o sujeito passivo alienou a totalidade de suas ações recebendo as parcelas a
seguir demonstradas:

1 Art. 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713, de 1988)
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da
participação.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.236 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720223/2015-76
3
1 a . parcela - 02/02/2011 – R$ 118.552,69 - 10,9725% do preço total;
2 a . parcela - 01/04/2011 – R$ 173.114,11 - 16,0224% do preço total;
3 a . parcela - 11/07/2011 – R$ 254.812,01 - 23,5838% do preço total;
4 a . parcela - 10/01/2012 – R$ 133.493,30 - 12,3553% do preço total;
5 a . parcela - 10/07/2012 – R$ 133.493,30 - 12,3553% do preço total;
6 a . parcela - 10/01/2013 – R$ 133.493,30 - 12,3553% do preço total;
7 a . parcela - 10/07/2013 – R$ 133.493,30- 12,3553% do preço total;
Total das 7 (sete) Parcelas : R$ 1.080.452,01
Em relação ao custo de aquisição, foram consideradas as Declarações de Ajuste Anual do de
cujos, bem como a Declaração Final de Espólio No. 07/38.240.575 entregue à RFB em 01/12/2012,
onde constam 527.680 ações e R$ 10.833,32 como valor de transmissão deste bem. Transferidos
para cada herdeiro 20% do total das ações - 105.536 ações, o valor de transferência correspondente
ao quinhão de cada herdeiro equivale a R$ 2.166,66.
Assim, como na Declaração Final de Espólio referente ao de cujos, optouse pela transferência
para os herdeiros das ações pelo custo original, sem qualquer atualização, qual seja, R$ 10.833,32,
não ocorreu o fato gerador do Imposto de Renda naquele momento, conforme Lei n°. 9.532 de
10/12/1997, art. 23, e Instrução Normativa SRF n°. 84 de 11/10/2001, art. 3°.
Registra o fisco que às fls. 04 de sua DIRPF 2012 - Ano-calendário 2011 - ND 07/34.571.470 -
Retificadora, entregue em 10/12/2012 , o sujeito passivo apresentou, em sua Declaração de Bens e
Diretos, o valor de R$ 2.166,66 consoante herança do de cujos referente às 105.536 ações da Clínica
Médico-Cirúrgica Botafogo S/A.
Em 05/08/2014, houve a concessão de ordem de segurança quanto ao pleito do sujeito passivo
de isenção de Imposto de Renda sobre a operação de alienação das ações nos autos do já
mencionado Mandado de Segurança, redundando em suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, como previsto no art. 151 - IV da Lei No. 5.172 de 25/10/1966 - Código Tributário
Nacional, protegendo o devedor contra atos de cobrança administrativa, mas não impedindo o
lançamento de ofício.
Assim, através de Auto de Infração, foi constituído o crédito tributário sem o lançamento de
multa de ofício, suspendendo-se a exigibilidade do mesmo.
Registrou ainda o fisco que o sujeito passivo apresentou o demonstrativo "administração de
depósitos judiciais - consulta dados cadastrais da conta judicial”, de titularidade do mesmo,
informando a existência de Depósitos Judiciais - fl. 195.
Impugnação
Cientificada do lançamento em 10/12/2015 (fl. 217), a contribuinte apresentou, em 07/01/2016,
a impugnação de fls. 220 a 230, aduzindo o que se segue.
a. Da possibilidade de discussão administrativa de matérias não tratadas judicialmente
Preliminarmente, salienta que a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que a
renúncia às instâncias administrativas ocorre nos limites da lide posta à apreciação do Poder
Judiciário, podendo ser apreciada pelos órgãos administrativos questões naquela não incluídas, em
observância ao disposto no ADN/COSIT n.o 3/96.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.236 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720223/2015-76
4
Esclarece que no Mandado de Segurança impetrado tem o objetivo de impedir a cobrança do
imposto de renda sobre ganho de capital decorrente da alienação das ações sob o argumento de que
tal ganho seria isento, por força do DL n° 1.510/76. Já na impugnação, questiona os procedimentos
adotados pela fiscalização para apuração e quantificação do ganho de capital relativo, que a levaram
a determinar um custo de aquisição menor e a exigência de valores já depositados judicialmente
(com a cobrança de juros de mora).
b. Custo de Aquisição
Sobre o custo de aquisição, afirma que a fiscalização desconsiderou o valor utilizado pela
impugnante para fins de depósito judicial, fixando-o em R$ 2.166,66. Esse valor corresponde
exatamente ao valor de transferência das ações informado na declaração de final de espólio de
Fernando Pedrosa Filho e refletido na respectiva declaração de ajuste anual da impugnante.
Explica que, contudo, esse valor de R$ 2.166,66 não considera as capitalizações de lucros
ocorridas nos anos de 1996 (no valor de R$ 68.421,60), 1997 (no valor de R$ 71.700,80), 2009 (no
valor de R$ 163.580,20) e 2010 (no valor de R$ 218.958,65), devidamente comprovadas por meio de
documentação apresentada no curso da fiscalização.
Considerando a parcela das ações herdada, tais capitalizações de lucro corresponderiam aos
seguintes valores: R$ 13.684,32 (relativa ao ano de 1996), R$ 14.340,3S (relativa ao ano de 1997), R$
32.716,04 (relativa ao ano de 2009) e R$ 43.791,73 (relativa ao ano de 2010).
Assim, levando em conta o preço de venda das ações e o custo de aquisição de R$ 133.497,41, a
impugnante apurou o ganho de capital relativo à venda das ações e realizou os depósitos judiciais
relacionados na planilha à fl. 221.
Destaca que o incremento do custo de aquisição de ações já existentes em razão da capitalização
de lucros e reservas ocorridos a partir de janeiro/1996 já foi reconhecido em Soluções de Consulta
pela própria RFB. Transcreve ementa da Solução de Consulta da 6a RF à fl. 226. Conclui dizendo que
os valores das capitalizações realizadas nos anos de 1996, 1997, 2009 e 2010 devem compor o custo
de aquisição das ações alienadas pela impugnante ainda que, por equívoco, não refletidas nas
declarações de imposto de renda, sob pena de ofensa ao princípio da verdade material.
c. Valor de Alienação – Honorários
Destaca que o efetivo valor de venda das ações a ser considerado no cálculo do ganho de capital
deve ser de R$ 1.067.950,44, e não de R$ 1.080.452,01, conforme Contrato de Compra, sendo que a
diferença correspondente a honorários pagos pelos compradores das ações e que, portanto, não
integram o preço final da venda.
Nota, nesse particular, que, apesar da fiscalização reconhecer expressamente que o efetivo preço
de venda foi de R$ 1.067.950,44 (item B.3 do Termo de Verificação Fiscal), ela, por equivoco, utilizou
o montante de R$ 1.080.452,01 para fins de cálculo do ganho do capital.
d. Impossibilidade do AI exigir valores já depositados judicialmente e de cobrar juros de mora
sobre esses montantes
Alega que o AI deveria ter considerado suspensa a exigibilidade dos valores já depositados em
juízo pela impugnante também em razão do inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN),
ainda que se entenda que tais valores não representem o montante integral do débito, e sobre eles
não poderia exigir juros de mora. Transcreve jurisprudência administrativa e doutrina.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.236 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720223/2015-76
5
Pede, em relação a esse assunto, que o AI seja parcialmente cancelado, afastando-se os juros de
mora sobre os valores já depositados judicialmente pela impugnante antes de sua lavratura e
reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade dos montantes depositados.”
Decisão da DRJ de fls. 358/368 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
Não ocorrendo concomitância entre o processo judicial e o administrativo sobre a mesma matéria,
haverá decisão administrativa quanto ao mérito da questão, conhecendo da impugnação.
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda o ganho de capital correspondente à diferença entre o
valor de alienação das ações pelo acionista pessoa física e o respectivo custo de aquisição, que não
pode ser majorado sem o amparo legal.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não há previsão
legal para a dedução de honorários advocatícios para o valor de alienação, conforme § 4o do artigo
19 da Instrução Normativa SRF no 84/2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 375/378 há despacho da RFB com análise do Mandado de Segurança datado
de 21/03/2017 salientando que o contribuinte realizou depósitos judiciais e ainda, que que teria
sido proferida decisão na ação judicial concedendo a segurança para declarar a inexistência de
relação jurídico tributária relativa ao IRPF incidente sobre a alienação de ações ordinárias
nominativas, a União apelou e foi negado provimento ao recurso, o que levou ao interposição de
Recurso Especial que foi inadmitido, o que teria ensejado o manejo de agravo de instrumento que
ainda não apreciado até aquela data.
Às fls. 381/402 foi interposto Recurso Voluntário no qual o contribuinte relata os
fatos e alega, fundamentalmente, a necessidade de ter seu recurso conhecido uma vez que é
possível a discussão na via administrativa de matérias não tratadas na via judicial e que o MS foi
impetrado com o objetivo de impedir a cobrança do IR sobre o ganho de capital decorrente de
parte das alienações sob o argumento de que haveria isenção e que nos presentes autos se
discute os procedimentos adotados pela Fiscalização para a apuração e quantificação do ganho de
capital relativo à venda das ações que levaram a determinar um custo de aquisição menor do que
aquele por ela utilizado e a consequente exigência de valores já depositados judicialmente. Tece
considerações quanto aos supostos erros cometidos pelo Fisco na determinação do custo de
aquisição das ações e da impossibilidade do auto exigir valores já depositados judicialmente bem
como de cobrar juros de mora.
É o relatório.

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.236 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720223/2015-76
6
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, o ponto fulcral da discussão diz respeito a estar – ou não – a
matéria judicializada. Isso porque, a Sumula CARF no 01 determina que “importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.”
Ocorre que, para que possamos avaliar se há – ou não – integral identidade entre a
matéria em discussão nos presentes autos e aquela veiculada na ação judicial é indispensável que
ao menos as principais peças do processo judicial tenham sido juntado aos autos, o que não
aconteceu.
No bojo da presente lide, a todo momento o Mandado de Segurança é mencionado.
É ver.
Às fls. 27/28, o Termo de Início de Procedimento Fiscal fez menção a depósitos
judiciais relativos a IR incidente sobre ganho de capital sobre alienação de bens e direitos
discutidos no MS de no 0004258-98.2011.4.02.5101 (2011.51.01.004258-8) em trâmite na 8a Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 202/206 deixa claro o seguinte:
“A.1 – A presente fiscalização teve gênese na verificação de rendimentos sujeitos a Ganho de
Capital na alienação de ações na Clínica Médico-Cirúrgica Botafogo S/A, ocorrida em 01/02/2011.
A.2 – O sujeito passivo impetrou Mandado de Segurança, objeto do Processo 00004258-
98.2011.4.02.5101, impetrado na 8a Vara Federal da Seção Judiciária/RJ, pleiteando a segurança
para que não fosse compelida a pagar Imposto de Renda sobre Ganho de Capital decorrente da
operação de alienação das ações e bonificações da Clínica Médico-Cirúrgica Botafogo S/A,
argumentando direito adquirido à isenção em relação à venda de ações, invocando a alínea “d” do
art. 4o do Decreto-Lei no 1.510/1976 (...)”
Pela leitura do TVF resta muito claro que o lançamento somente foi realizado para
se evitar a decadência do crédito tributário, uma vez que teria sido concedida segurança no MS
em favor do sujeito passivo, é ver novo trecho do documento nesse sentido:
“C) DA DEMANDA JUDICIAL
C.1 – Consoante autos do mandado de segurança no 2011.51.01.004258-8, o sujeito passivo
pleiteia a isenção de Imposto de Renda sobre operação de alienação das ações que recebera como
herança. Do trâmite desse processo temos, exarado em 05/08/2014, CONCESSÃO DE ORDEM DE
SEGURANÇA, quanto ao pleito do sujeito passivo, redundando em SUSPENSÃO da exigibilidade do
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.236 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720223/2015-76
7
crédito tributário, como previsto no art. 151, IV da Lei Complementar no 5.172/1966 – Código
Tributário Nacional (doravante denominado CTN), protegendo o devedor contra atos de cobrança
administrativa, mas não impedindo o lançamento de ofício, que é atividade vinculada e obrigatória,
nos termos do art. 142, do CTN.”
Com a impugnação de fls. 220/351 foram juntados uma série de documentos,
entretanto, nenhum deles é relativo à mencionada ação judicial.
Às fls. 375/378, conforme já relatado, há despacho da RFB com análise do Mandado
de Segurança datado de 21/03/2017 salientando que o contribuinte realizou depósitos judiciais e
ainda, que que teria sido proferida decisão na ação judicial concedendo a segurança para declarar
a inexistência de relação jurídico tributária relativa ao IRPF incidente sobre a alienação de ações
ordinárias nominativas, a União apelou e foi negado provimento ao recurso, o que levou ao
interposição de Recurso Especial que foi inadmitido, o que teria ensejado o manejo de agravo de
instrumento que ainda não apreciado até aquela data.
Entretanto, em nenhum momento, foi apresentada sequer a cópia da inicial do
Mandado de Segurança, o que seria indispensável para se aferir se existe – ou não – integral
identidade entre as demandas. Sem que a cópia integral do processo judicial seja apresentada, ou
pelo menos, as suas principais peças, o julgador não é capaz de realizar o exame de
admissibilidade do recurso, exatamente por esbarrar na Sumula 01 do CARF que é vinculante.
Assim, a diligência se faz necessária para que possamos identificar exatamente qual
é a matéria em discussão na via judicial, a sua extensão e ainda qual o status atual do feito tendo
em vista que a ação foi proposta em 2011 e já se passaram 14 anos, já podendo, inclusive, ter
transitado em julgado de forma favorável ou desfavorável ao contribuinte.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que o
contribuinte seja intimado para apresentar cópia integral do MS de no 0004258-98.2011.4.02.5101
(2011.51.01.004258-8) – ou suas principais peças, bem como informar – e comprovar mediante
certidão emitida pelo Juízo ou outro meio – o atual status do feito. Após, retornem os autos para
julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 411
DF CARF MF
Original